Tribunal: TJPA
Processo: 0810075-13.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810075-13.2021.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE LIMA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

2 -
Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 -
Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4 -
É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALEXANDRE LIMA FERREIRA
em face de Sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizado contra
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES).

Em síntese, consta da inicial, que o autor participou do concurso público para concorrer a uma das vagas para o Curso de Formação de Praças da PM/PA, certame este disciplinado por meio do EDITAL N.º 001/CFP/PMPA, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

Conforme publicações que acompanham a inicial, o autor superou diversas fases eliminatórias do concurso, e recentemente foi convocado para apresentar exames médicos, conforme Edital nº 26 CPF/PM PA/SEPLAD de 23 de setembro de 2021.

Relata que foi convocado para apresentar os seus exames no dia 03 de outubro de 2021. Ocorre que este providenciou a realização de todos os exames laboratoriais exigidos no EDITAL, porém, o exame toxicológico não é feito na cidade de Santarém, pois o laboratório colhe o material e envia para fora do Estado, e dispõe do prazo de quinze dias para apresentar o resultado ao autor.

Diante disso, o autor apresentou todos os outros exames laboratoriais, porém, o exame toxicológico, por questões técnicas inviáveis de solução, só foi concluído logo em seguida a data marcada para o autor apresentar.

Junto a inicial o laudo toxicológio, com resultados favoráveis ao autor, e que só ficou pronto após a data agendada para o autor apresentá-lo junto a banca examinadora.

Além disso, segue acostada a inicial, as provas de que o autor permaneceu vários dias em Belém/PA, dando suporte ao filho menor em TFD (tratamento fora de domicílio), e tal fator, somado a exigência técnica de se realizar o toxicológico em outra unidade da federação provocou a conclusão do referido exame em data posterior a exigida no edital.

Desta forma, entendo que é direito do autor apresentar seu laudo toxicológico em data posterior, já que não deu causa ao atraso na conclusão do exame, até mesmo por não ser de conhecimento comum que este laudo específico possui prazo dilatado para ser concluído.

Por essas razões, requereu em tutela de urgência que seja garantido o direito do autor a entregar o exame toxicológico em data posterior, a ser publicada pala banca examinadora e que seja julgado procedente o pedido, garantindo o direito do autor a apresentar seu exame toxicológico, considerando que não deu causa ao atraso na conclusão do seu exame.

O juízo deferiu o pedido de justiça gratuita, indeferiu a liminar e determinou a citação dos réus.

Consta decisão monocrática do Tribunal de Justiça indeferindo a tutela antecipada objeto de agravo de instrumento interposto pelo demandante.

O réu não ofereceu contestação e o juízo decretou sua revelia e determinou a intimação da parte autora para especificação de provas.

O autor não requereu produção de outras provas.

Em sentença, o juízo de 1° grau julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, por apreciação equitativa, o qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Irresignado,
Alexandre Lima Ferreira, interpôs Recurso de Apelação pugnando

que, na condição de candidato a uma das vagas Curso de Formação de Praças da PM/PA, certame este disciplinado por meio do EDITAL N.º 001/CFP/PMPA, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, foi eliminado por não apresentação no prazo legal do exame toxicológico.

Afirma que superou as fases eliminatórias do referido concurso, e diante disso foi convocado para apresentar exames médicos, conforme Edital nº 26 CPF/PM PA/SEPLAD de 23 de setembro de 2021. Assevera que foi convocado para apresentar os seus exames no dia 03 de outubro de 2021, tendo providenciado a realização de todos os exames laboratoriais exigidos no EDITAL, sendo que o exame toxicológico não é feito em Santarém, pois o laboratório colhe o material e envia para fora do Estado, e dispõe do prazo de quinze dias para apresentar o resultado.

Alega, nestes termos, que apresentou todos os outros exames laboratoriais, porém, o toxicológico, por questões técnicas inviáveis de solução, só foi concluído logo em seguida à data marcada para o autor, o que resultou na sua exclusão e motivou a busca pela tutela jurisdicional.

Garante restar provado nos autos que permaneceu vários dias em Belém/PA, dando suporte ao filho menor em TFD (tratamento fora de domicílio), e tal fator, somado à exigência técnica de se realizar o toxicológico em outra unidade da federação, provocou a conclusão do referido exame em data logo em seguida à exigida no edital.

Requer, nestes termos, o provimento recursal, para reconhecer o seu direito a apresentar o exame toxicológico, garantindo seu direito de ingresso no Curso de Formação de Soldados/Praças posterior a data de julgamento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2°, opinou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
a investidura em cargo público de provimento efetivo depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego (artigo
37
,
II
, da
CR
).

Sabe-se também, que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Na lição de Hely Lopes Meirelles podemos extrair que:

“A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento.”

É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

Acerca disto, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Neste mesmo sentido, vejamos como a jurisprudência pátria tem se portado em casos semelhantes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. OBEDIÊNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS, NO QUE TANGE AO PRAZO DE ENTREGA DO REFERIDO EXAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém, 03 de junho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00348356620138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2019).

"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - RESULTADO LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE ENTREGA NO PRAZO - INAPTIDÃO - VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL - DIRETO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA.” (STJ - RMS: 60713 MS 2019/0120578-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/10/2019)

Da análise dos autos, verifica-se que o candidato, tinha conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deveriam ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde, conforme anexo IV do Edital nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD/202.

Consta ainda da cláusula 13.3.1 do Edital, que: cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos
seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos três meses, relacionado no Anexo IV.

O Edital ainda dispõe:

(...)

13.11 Será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no CFP/PM, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa

(...)

13.18 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital

No
anexo IV
do Edital prevê:

2 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS ESPECIALIZADOS:

2.1 Os seguintes exames complementares e laudos especializados deverão ter sido realizados em período não superior aos últimos três meses anteriores à sua apresentação na avaliação de saúde.

Mesmo ciente de todos os termos do edital, sendo convocado no dia 24/09/2021, para a 3ª fase, para apresentação dos exames laboratoriais e laudos, no período de 30/09/21 a 08/10/2021, deixou para realizar os exames somente no dia 28/09/2021, conforme documento juntado id nº 13658418, cuja data de entrega ficou registrada como dia 08/10/2021. Portanto, o candidato já estava ciente dos riscos que estava correndo ao realizar os exames somente naquela data.

Ressalte-se que não foi demonstrado que houve atraso na entrega de exame por culpa do laboratório, mas o que se conclui é que o autor/apelante deixou para fazer os exames em prazo exíguo a da sua convocação, ficando ciente que a entrega destes somente seria realizada em 08/10/2021.

Também, não demonstrado que houve prazo exíguo para apresentação dos exames, pois desde o início do concurso o autor estava ciente dos exames requisitados na 3ª fase, podendo inclusive apresentar exames laboratoriais e laudos elaborados com antecedência de três meses, anteriores a apresentação.

Assim, por todo o exposto, não vislumbro ausência de razoabilidade ou ilegalidade na desclassificação do candidato, bem como, não houve demonstração de nenhum fato de terceiro que tenha prejudicado recorrente, que estava ciente das previsões do Edital, que não pode ser relativizado somente para beneficiar o apelante, o que significaria quebra da isonomia entre os candidatos.

A corroborar o entendimento, segue a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.,

1 -
No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

2 -
Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 -
Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4 -
É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

5 –
Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004666-14.2013.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR/2012. CANDIDATO ELIMINADO NA 2ª FASE PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM EXAME MÉDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, GARANTINDO AO CANDIDATO A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME.
EXAME TOXICOLÓGICO ENTREGUE APÓS O PRAZO PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE POSSIBILITAVA A REALIZAÇÃO DO EXAME EM PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada

2. O candidato tinha conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deveriam ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde.

3. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde.

4. Dever de garantia dos princípios da razoabilidade e da igualdade entre os candidatos. Vinculação ao instrumento convocatório.

5.
Apelações conhecidas e providas. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053127-36.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019)

Deste modo, não verifico os requisitos aptos a ensejar a reforma do
decisum
recorrido, devendo ser ratificada a sentença prolatada.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024